Tribunal: CARF
Processo: 11040.721763/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721763/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.859 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO MACHADO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
AUXÍLIO DOENÇA. ISENÇÃO.
São isentos do Imposto sobre a Renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de auxílio-doença, pagos pela previdência oficial dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-69.726,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, fl. 75 a 77, que assim sintetizou a celeuma fiscal:
A autuação decorreu de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Conforme documentação apresentada, as parcelas tributáveis do rendimento
recebido pelo contribuinte do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE no ano-
calendário 2013 totalizam R$ 114.852,31, motivo pelo qual segue esse lançado.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 2, a qual,
submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada
improcedente, em razão das conclusões que estão sintetizadas no excerto abaixo transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721763/2015-22
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721763/2015-22

Conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora foram informados rendimentos isentos
a título de auxílio-doença.
(...)
Ressalte-se que o auxílio-doença pago pelo Tesouro Municipal ou qualquer
outra fonte pagadora que não a previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios ou entidade de previdência privada não se enquadra nos
critérios estabelecidos no art. 48 da Lei no 8.541, de 1992, para a isenção do IRPF,
estando, dessa forma, sujeito à incidência tributária.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 11 de agosto de 2020, fls. 96, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 82, no qual apresenta as
razões que entende justificar o reconhecimento da insubsistência do lançamento.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A defesa alega que recebeu da Prefeitura de Porto Alegre a informação de que os
rendimentos tributáveis do ano de 2013 foram deduzidos dos valores repassados pela
PREVIMPA a título de auxílio doença.
Sobre o tema, vale relembrar o que diz a legislação correlata:
LEI No 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992.
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada. (Redação
dada pela lei no 9.250, de 1995)
Como se vê em fl. 85 a Prefeitura Municipal de Porto Alegre atesta que os
rendimentos tributáveis do ano de 2013 foram deduzidos dos valores repassados pelo
Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre,
PREVIMPA, que é a Autarquia Municipal responsável pela gestão do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS.
A ficha financeira contida em fl. 90/92 evidencia que, até o mês de julho de 2013,
o recorrente estava afastado de suas atividades laborais em gozo de auxílio doença, valores estes
que foram ressarcidos aos cofres municipais e, assim, justificam a informação de rendimentos
isentos inserida no comprovante de rendimentos de fl. 4.
Assim, tendo sido o ônus do afastamento custeado pelo ente previdenciário
municipal, os valores correspondentes estão isentos do imposto sobre a renda, já que alcançados
pela isenção de que trata o art. 48 da lei 8.541/1992.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.859 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721763/2015-22

Portanto, improcedente o lançamento fiscal, devendo-se restabelecer os valores
originalmente declarados.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 103
DF CARF MF
Original